Tribunal: STF
Processo: Ext 510
Classe: Ext
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-06-06
Data de publicação: 1990-06-06

Ementa:
ALEGAÇÃO DE INOCENCIA, MEDIANTE REEXAME DE PROVA QUE NÃO SE COMPORTA
NO ÂMBITO DO JUÍZO DE CONTROLE DA LEGALIDADE DA EXTRADIÇÃO, AO QUAL
E IGUALMENTE ALHEIA A CIRCUNSTANCIA DE HAVER SIDO O EXTRADITANDO, NO
BRASIL, ABSOLVIDO DA PRATICA DE OUTROS DELITOS.
TAMBÉM O FATO DE TER FILHO BRASILEIRO NÃO CONDUZ AO INDEFERIMENTO DA
EXTRADIÇÃO (SÚMULA 421, HC 67.309, EXTR. 494).